Tribunal: TJSP
Processo: 1027975-92.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Impossibilidade de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora – RECURSO IMPROVIDO.